Tribunal: TJDFT
Processo: 0737525-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737525-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO PAULINO CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão (ID 70014241 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0725763-89.2020.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do agravado em leito de UTI, bem como os demais tratamentos indispensáveis ao completo restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. Inconformada, a agravante-ré recorre. Argumenta que atua como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, que não possui finalidade lucrativa e que são os próprios beneficiários que deliberam sobre as questões da entidade. Assinala que não se aplica, no caso, o Código de Defesa do Consumidor tampouco o instituto da inversão do ônus da prova. Consigna que a r. decisão deve ser reformada, pois não se mostraria presente a existência do requisito da verossimilhança da alegação do recorrido, pois o plano que o recorrido-autor aderiu não possui cobertura para internação no período de cumprimento da carência. Tece considerações a respeito dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé, do postulado da razoabilidade para concluir que caso seja mantida a r. decisão, sofrerá lesão grave de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de internação em UTI. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na origem, ANTONIO PAULINO CABRAL ajuizou ação de conhecimento formulando pedido incidental de antecipação da tutela para que a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE fosse compelida a autorizar e/ou custear seu tratamento com internação em UTI por complicações cardíacas. O pedido foi deferido pelo eminente Magistrado Plantonista de Primeiro Grau nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência proposta por ANTONIO PAULINO CABRAL, representado por seu filho RAFAEL DE FREITAS CABRAL, objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, proceda a sua internação em leito de UTI, bem como aos demais tratamentos necessários à concretização da saúde. Afirma que em 08/08/2020, o autor foi atendido no Pronto Socorro do HOSPITAL ANIMA CENTRO HOSPITALAR onde foi diagnosticado com problemas cardíacos graves necessitando de atendimento cirúrgico – Estenose aórtica severa, derrame pleural amiloidose cardíaca; Valvoplastia percutânea por via transeptal - que demandaram internação imediata e encaminhamento para UTI. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. RAFAEL DE FREITAS CABRAL como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que encontram-se presentes elementos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme documentação acostada, o médico do autor, Dr. Rodolfo Fragoia Junior CRM/GO 11793, descreve a condição delicada do paciente, o qual necessita do tratamento vindicado de forma imediata, pena de comprometer sua saúde (“paciente internado por IC CF IV secundário a amiodiose cardíaca e EAO GRAVE”; “paciente ontem levado a UTI e iniciado tridil com melhora da perfusão e BH negativo. Ainda dependente de O2”). Outrossim, há elementos nos autos a indicar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a argumentação autoral no sentido de que o Hospital não obteve autorização do plano de saúde para manter a internação do requerente na UTI, sob a alegação de carência, de tudo a revelar o comportamento abusivo por parte do requerido, tal como narrado pelo autor. Com efeito, a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela parte autora. Nesse contexto, aplica-se, à hipótese, o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida em que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade da medida, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, bastará a ré cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, neste juízo sumário de cognição, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. (...) Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para determinar que a requerida, imediatamente, autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, bem como os demais tratamentos indispensáveis ao completo restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00(cinco mil reais), limitada, inicialmente, em R$50.000,00(cinquenta mil reais)" (ID 70014241 - Pág. 1-2). Referida decisão foi deferida em 14/08/2020. A GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE foi intimada em 17/08/2020 (ID 70148732 - Pág. 1). Em 28/08/2020, o autor da ação noticiou nos autos que a GEAP se manteve inerte após ser solicitada a custear uma parte do procedimento denominado IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). Pontua que a demora na realização do procedimento indicado por seu médico assistente agrava o quadro clínico e aumenta o risco de óbito, motivo pelo qual, pugnou a urgente intimação da GEAP a cumprir a determinação judicial posta na decisão que deferiu a tutela de urgência no sentido de custear os tratamentos médicos indispensáveis ao completo restabelecimento de sua saúde, incluindo, portanto, a autorização do IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), nos termos contidos no relatório médico que apresentou (ID 71033977 - Pág. 1). Após a distribuição ordinária do processo, remetidos os autos ao Magistrado da Vara, esse segundo pedido foi indeferido (ID 71040568 - Pág. 1-8). Sua Excelência afirmou: “...a despeito do farto posicionamento jurisprudencial, o rol da ANS não pode ser interpretado exemplificativamente. Somado a isso, o contrato em análise é oferecido na modalidade de autogestão e não há obrigatoriedade de oferecimento sequer do Plano-Referência (art. 10, §3o), nem está submetido às normas do CDC, motivo pelo qual se deve respeitar os termos ajustados” (id 71040568 - Pág. 3). Inconformado, o autor recorreu e o tema passou a ser objeto do AI 0737400-40.2020.8.07.0000. Naquele agravo, em 31/08/2020, a eminente Desembargadora Plantonista, Desa MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, deferiu a liminar “...para determinar a GEAP - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE que, de imediato, autorize e custeie a internação de ANTÔNIO PAULINO CABRAL em leito de UTI e também os tratamentos médicos indispensáveis ao completo restabelecimento da saúde do agravante, incluindo a autorização do IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), nos termos contidos nos relatórios médicos retromencionados, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$50.000,00(cinquenta mil reais)” (ID 19193680 - Pág. 1-5 do AI 0737400-40.2020.8.07.0000). Contra essa decisão, a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE propôs pedido de reconsideração observando que o procedimento da forma como pleiteado na exordial não é previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em virtude dos riscos associados ao seu uso, destacando-se o óbito, AVC e lesões vasculares, e aumento do risco relativo de morte após a cirurgia nos primeiros 30 dias. Mencionou que em outra ação, a parte faleceu e, em sua certidão de óbito, constou “complicação de TAVI”, justamente o procedimento deferido em liminar nestes autos. Esse pedido de reconsideração foi indeferido por esta relatoria, pois a jurisprudência sobre o tema impõe o tratamento prescrito por médico responsável pelo tratamento não cabendo à operadora do plano de saúde a discussão acerca da terapêutica mais indicada. De outro lado, presume-se que o médico que acompanha o recorrente saiba como o organismo irá reagir e também esteja ciente dos riscos inerentes ao tratamento que prescreve. Assim resenhados os fatos, passo à decisão do presente agravo de instrumento. Numa análise perfunctória da questão, não se identifica a verossimilhança das alegações lançadas e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado. Em primeiro lugar, assinale-se que a agravante nem sequer analisa a particularidade do caso que trata de internação em UTI por complicações cardíacas. Em suas razões, a recorrente faz alusão a uma “internação psiquiátrica”. Confira-se: “...não faz jus ao custeio por parte da Agravante da internação em clínica psiquiátrica uma vez que não há tal cobertura contratualmente estipulada no período de carência” (ID 19221023 - Pág. 12 – grifei). Ainda nas razões, alega que “o r. decisum agravado, pois, merece reforma quanto ao fornecimento do serviço de internação psiquiátrica no período de carência” (ID 19221023 - Pág. 13 – grifei). Não bastasse isso, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois a jurisprudência da Turma não tem admitido a tese recursal. Com efeito, é unânime na turma o posicionamento de que não prevalece período de carência para hipótese de situação de risco, pois a emergência deveras supera qualquer alegação de cláusula contratual que impedira o atendimento. Confira-se: "Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98)" (Acórdão 1275994, 07143790920198070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020) "A recusa do plano de saúde em proceder ao parto da paciente, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afastando a carência para parto prevista contratualmente, configura ilícito que causa danos morais indenizáveis" (Acórdão 1265585, 07254921720198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020) "Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual" (Acórdão 1256669, 07045494520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020) "A medicação foi prescrita à agravada-autora, portadora de esclerose múltipla, em caráter de urgência, devido à gravidade e progressão da patologia, portanto, não se submete a prazo de carência, art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei 9.656/98" (Acórdão 1225884, 07217793720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020) Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Fica a parte agravada a apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator